Tribunal: TJES
Processo: 5025033-93.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025033-93.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLYSON DEL RI BARRETO BASTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5025033-93.2024.8.08.0024

Recorrente: WELLYSON DEL RI BARRETO BASTOS

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO PARA PÁTIO DO DETRAN/ES. AVARIAS PREEXISTENTES REGISTRADAS EM GUIA DE REMOÇÃO. PERMANÊNCIA NO DEPÓSITO POR LONGO PERÍODO. ABANDONO CARACTERIZADO. LEILÃO COMO SUCATA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – O recorrente alega, em síntese, que o veículo foi destruído sob custódia do Estado e leiloado indevidamente após autorização judicial de liberação, sendo que a controvérsia reside na legalidade da destinação do veículo e na existência de danos indenizáveis.

4 – De acordo com a guia de remoção do veículo, datada de 27/05/2019, o veículo já se encontrava avariado antes de ser removido (lateral direita totalmente danificada, vidros quebrados, para-brisa trincado, para-choque danificado e teto amassado), sendo evidente que o estado de sucata não decorreu da custódia, mas de sinistro anterior à apreensão.

5 - O veículo permaneceu no pátio do DETRAN/ES por mais de 3 anos antes de qualquer movimentação efetiva do autor para sua retirada. A Resolução nº 331/2009 e o art
.
328 do CTB são claros ao permitir o leilão de veículos não reclamados após 60 ou 90 dias.

6
- O Estado comprovou a publicação do Edital 128/2023 em 05/09/2023 e a realização do leilão eletrônico.

O fato de o autor possuir um alvará de liberação tardio (30/08/2023) não anula o processo administrativo de leilão já consolidado pela inércia de anos.

7
- Não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo ente estatal requerido, restando comprovado que o autor abandonou o bem por tempo desarrazoado e o Estado agiu no exercício regular de um direito ao dar destinação à sucata que gerava custos de depósito.

8 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)